Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO NATURAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49771400). Tendo em vista os documentos apresentados (IDs 49771401 e 49771402), defiro o requerimento de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, o requerente alega que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, causando-lhe danos morais, por débito referente a uma linha telefônica encerrada em 2018.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que o requerente possuía a linha móvel n. 3302-1280, cujo vinculo foi encerrado na data de 17/05/2018, embora ainda restassem débitos em aberto no valor total de R$ 535,62 referente as faturas dos meses 01 a 03/2018, de modo que as cobranças realizadas decorrem do exercício regular de seu direito. No entanto, o nome do autor não foi inscrito em cadastro de inadimplentes, mas sim no serviço Serasa Limpa Nome.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. A recorrida argumenta em contestação que foi firmado negócio jurídico válido entre as partes tendo como objeto a linha telefônica n. (61) 3302-1280, porém, os serviços foram cancelados em 17/05/2018 por inadimplência, com débito pendente no valor de R$ 535,62 referente às faturas dos meses de 01/2018 e 03/2018, consoante documentos juntados no ID. 49771392 e seguintes. Cumpre observar que o recorrido não impugnou especificamente, em réplica ou em razões recursais, o contrato que gerou o débito questionado, atraindo por analogia a consequência prevista no art. 341, caput, do CPC, eliminando assim a controvérsia quanto a existência e origem da obrigação. Nesse sentido:
7. "7. Cumpre ainda observar que essa alegação não foi impugnada pela parte autora nem na réplica nem nas contrarrazões recursais, atraindo por analogia a consequência prevista no art. 341, caput, do CPC, ou seja, a presunção de veracidade do fato. Nessa linha de entendimento, não há quantia alguma a ser paga a título de abono de permanência, razão pela qual a sentença será reformada para reconhecer a improcedência do pedido."(Acórdão 1732914, 07663417820228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Tratando-se de dívida vencida em 2018, tem-se que a obrigação é devida, mas não exigível, não assistindo razão ao recorrente em seu pleito para declaração de inexistência do débito.
9. Quanto aos pedidos para retirada do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito e de compensação por danos morais por inclusão indevida em tais cadastros, cumpre reconhecer que os documentos apresentados não amparam a pretensão do recorrente, uma vez que não demonstram que houve negativação do nome do consumidor. O que foi efetivamente comprovado refere-se a uma menção à dívida e proposta de negociação por meio de plataforma disponibilizada para intermediar condições de negociação de contas com descontos e condições especiais, o que não se confunde com o cadastro restritivo.
10. Muito embora o fato descrito pelo autor/recorrente tenha lhe causado descontentamento, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo de modo a desencadear reparação por dano moral.
11. Sendo assim, inexiste razão para reforma da sentença.
12. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.